Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Inviável a absolvição do crime de tentativa de roubo, quando o acervo probatório se mostra coeso e suficiente para demonstrar a autoria delitiva, notadamente o reconhecimento pessoal e direto realizado de maneira firme pela vítima e que foi confirmado em Juízo pelo seu depoimento, pela confirmação do reconhecimento, e pelas declarações das testemunhas.
II - Havendo prisão em flagrante, logo após o crime, sendo o autor reconhecido pela vítima logo após a prisão na delegacia, e sendo a autoria confirmada em Juízo pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório da e ampla defesa, bem como pela confirmação da vítima em Juízo do reconhecimento do réu anteriormente feito, desnecessária a repetição judicial do ato formal de reconhecimento.
III - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
IV - Dispõe a teoria da perda de uma chance probatória que "o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in)certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo" (ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v. 13, n. 3, dez. 2017, p. 464), não sendo este o caso dos autos.
V - Recurso conhecido e não provido